Tribunal: TJMT
Processo: 1005815-28.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005815-28.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOISES CRUZ DA SILVA - CPF: 009.957.481-01 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1005815-28.2021.8.11.0006 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACERES.

RECORRIDO: MOISES CRUZ DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – INSALUBRIDADE DEVIDA SOBRE O SALÁRIO BASE – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 94/2011– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência de insalubridade a que estão submetidos os trabalhador em seus respectivos ambientes de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou procedente pedido condenatório do Município recorrente ao pagamento de adicional de insalubridade, desde a elaboração do Laudo Pericial até a data da implantação administrativa, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência material absoluta da Justiça Comum.

2. Mérito.

2.1.
Da base de cálculo salário mínimo no caso de relação jurídica celetista em que não haja outra previsão contratual.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência material absoluta da Justiça Comum.

Rejeito tal tese recursal, eis que, existência de lei municipal que excepciona o vínculo celetista de Agentes Comunitários de Saúde, conforme o art. 8º, última parte, da Lei 11.350/2006, exclui a competência da Justiça do Trabalho para solução do litígio.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RURAL - MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA - PISO SALARIAL NACIONAL - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - LEI MUNICIPAL - VÍNCULO JURÍDICO ESTATUTÁRIO - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - PERTENCIMENTO À CATEGORIA DESTINATÁRIA DO PISO SALARIAL NACIONAL - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MÉRITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010 - ARTIGO 198, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL 11.350/2006, ALTERADA PELA LEI 12.994/2014 - PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS
AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES
DE COMBATE À
ENDEMIAS
- PAGAMENTO DEVIDO - IMPLEMENTAÇÃO DESDE A VIGÊNCIA - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA REFERENCIAL (TR) - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 810/STF (IPCA-E) - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIFERIDA PARA A LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 4º, CPC) - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. A existência de lei municipal que excepciona o vínculo
celetista
de
Agentes
Comunitários de Saúde, conforme o art. 8º, última parte, da Lei 11.350/2006, exclui a competência da Justiça do Trabalho para solução do litígio.
2. Se as atividades e a carga horária desenvolvidas pelos
Agentes
Comunitários de Saúde Rural correspondem às da categoria destinatária do piso salarial profissional dos
Agentes
Comunitários de Saúde e dos
Agentes
de Combate à
Endemias
, não há que se falar em tratamento diferenciado.
3. Não é inepta a petição inicial cujo pedido corresponde à consequência jurídica prevista para a causa de pedir.
4. A Lei federal 12.994/2014, que regulamenta o piso profissional dos
Agentes
Comunitários de Saúde e de Combate às
Endemias
para todos os entes da Federação, aplica-se de forma imediata, inexistindo condições tendentes a limitar a sua eficácia. Assim, a ausência de dotação e previsão orçamentária não isenta o Município de cumprir a lei nacional, que expressa obrigação constitucional.
5. No julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810), o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que fixa a TR para a atualização de condenações não-tributárias impostas à Fazenda Pública, substituindo-a pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009.
6. Não sendo líquida a sentença contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ser fixada em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, do CPC).

(N.U 0001251-76.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

2.
Mérito.

Rejeito tal proposta recursal, é evidente a existência do amparo legal para a percepção dos valores retroativos correspondentes ao adicional de insalubridade, nos termos o art. 166, da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Cáceres, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Municipal nº 94/2011, prevendo o direito à percepção de adicional de insalubridade,
in verbis:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

(...)

§ 2º O exercício de trabalho em condições, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento), 10 (dez por cento) do valor do
salário base
, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Acrescido pela LC nº 94 de 21/12/2011)”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – exercício de atividade DE agente de combate às endemias – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DO artigo 166 da lei COMPLEMENTAR municipal nº 25/1997 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – juros e correção monetária conforme a ec 113/2021 – determinação de ofício - RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

(N.U 1005505-22.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023